Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS NÃO PRESTADOS INTEGRALMENTE PELO PERITO. NÃO OPORTUNIZADA NOVA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser anulado ou reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de alteração do decisum, motivo pelo qual não incorre em inépcia. Deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, se não houve o esclarecimento integral da dúvida suscitada pela parte em relação ao laudo pericial, mormente porque relevante, e se ocorreu a supressão da oportunidade para que fossem requeridos novos esclarecimentos sobre questão fundamental para o deslinde da demanda. Consoante o princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.